Tribunal: TJMT
Processo: 1000026-40.2019.8.11.0096
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000026-40.2019.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIO CEZAR DA SILVA - CPF: 032.718.101-09 (APELANTE), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000026-40.2019.8.11.0096

APELANTE:
JULIO CEZAR DA SILVA

APELADO
: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE BAIXA DO PROTESTO DEVIDO AO NÃO RECEBIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA PELA CREDORA – ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO NÃO INFORMADA PELO MUTUÁRIO –COMPETÊNCIA DO DEVEDOR PELA BAIXA DA RESTRIÇÃO – PRECEDENTES DO STJ EM RECURSO REPETITIVO
TEMA 725
-
RECURSO DESPROVIDO.

Se não há dos autos provas de que o autor comunicou a alteração do seu endereço à instituição financeira, não há como atribuir à requerida a culpa pelo não recebimento da carta de anuência (enviada ao endereço indicado no contrato), tampouco pelo não cancelamento do protesto.

Na hipótese, escorreita a sentença que entendeu pela inexistência de ato ilícito a ensejar a reparação de danos morais.

Assim, há de ser mantida a sentença de improcedência da ação, diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado através de
recurso repetitivo
, no sentido de que quando se tratar de protesto legítimo, compete ao devedor, após a quitação do débito, providenciar a sua baixa (
Tema 725
).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JULIO CEZAR DA SILVA
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Dano Moral
ajuizada em face da
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, com as ressalvas do § 3º do artigo 98 do CPC/15.

Em síntese, sustenta o apelante que a carta de anuência para possibilitar a baixa do protesto após a quitação nunca foi efetivamente entregue ao destinatário, sendo devida a indenização por dano moral em razão do não fornecimento do documento pela apelada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 201322251).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, possuía um débito junto à instituição financeira requerida proveniente do Contrato nº 12039000161781 - parcelas 22 à 48, o qual foi quitado em 20/08/2018.

Sob a alegação de que foi surpreendido com o protesto do seu nome em razão de dívida no valor de R$ 6.993,49 (seis mil novecentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos), do referido contrato, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Resta incontroverso dos autos a quitação do débito pelo autor em 20/08/2018 (ID 201322204), após o protesto do seu nome, em 10/01/2018 (ID 201322205), restringindo-se o recurso nas alegações de que
a carta de anuência não foi efetivamente entregue para que fosse solicitado o cancelamento do protesto, e que com isso houve falha na prestação de serviços e consequente dever de indenização por danos morais.

A despeito de tais argumentos, denota-se dos autos que a carta de anuência foi encaminhada ao endereço informado pelo apelante no contrato (ID 201322217), consoante se verifica abaixo, tendo, inclusive, sido enviada a novos endereços após o Aviso de Recebimento retornar com a informação “mudou-se”. Vejamos:

Nesse contexto, insta salientar que é responsabilidade do mutuário a atualização dos dados cadastrais para recebimento de informações e documentos.

No caso, entretanto, observa-se que o endereço indicado no contrato firmado entre as partes, para o qual, aliás, foi encaminhada inicialmente a carta de anuência (Rua Machado de Assis, 260, Nossa Sra da Guia, Colíder-MT), não é o mesmo informado na petição inicial (Rodovia BR-163, próximo ao trevo de Marcelândia, Comunidade de Santa Helena I, Município de Nova Santa Helena-MT), denotando que o autor mudou de endereço.

Assim, como não há dos autos provas de que o apelante tenha comunicado ao credor a alteração do seu endereço, não há como atribuir à instituição financeira a culpa pelo não recebimento da carta de anuência, tampouco pelo não cancelamento do protesto.

Na hipótese, escorreita a sentença que entendeu pela inexistência de ato ilícito a ensejar a reparação de danos morais.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM CANCELAMENTO DE NEGATIVAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PROTESTO REGULAR DE TÍTULO - SUPERVENIÊNCIA DE PAGAMENTO - EMISSÃO DA CARTA DE QUITAÇÃO PARA BAIXA - DANOS MORAIS AUSENTES. Uma vez constatado que a tese recursal impugna fundamento da sentença recorrida, não há se cogitar de inovação recursal nessas condições. "É do devedor a responsabilidade pela baixa de protesto de dívida, conforme entendimento exarado em sede de recurso repetitivo. Compete ao credor, todavia, no momento em que recebe o pagamento, a expedição da carta de quitação, documento sem o qual o devedor que pagou a dívida fica impedido de realizar a baixa do protesto." (AgInt no AREsp 1231989/SC, j. 14/08/2018).
À míngua de conduta ilícita, visto que o não recebimento da carta de anuência pela autora foi por questão alheia à vontade da instituição financeira ré, no caso a não atualização do endereço por parte da autora, não há que se falar em reparação de danos morais
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.064682-4/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2021, publicação da súmula em 04/10/2021) g.n.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - DÉBITO EXISTENTE - PROTESTO DEVIDO - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO APÓS A QUITAÇÃO - BAIXA - ÔNUS DO DEVEDOR - MUDANÇA DE ENDEREÇO - ENVIO DA CARTA DE ANUÊNCIA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

- O cancelamento de protesto, em razão de pagamento posterior da dívida é ônus do devedor, conforme interpretação sistemática do artigo 26, da Lei nº 9.492/97 c/c art. 2º, da Lei 6.690/79.

- Havendo comprovação de que a credora emitiu a carta de anuência encaminhando-a ao endereço do contrato, e que o devedor não comprovou que a informou quanto à posterior mudança de endereço, não se configura o ato ilícito necessário para ensejar a reparação de danos morais
.
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.038463-4/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020)

Ademais, ainda se assim não fosse, também não há dos autos provas de que o apelante tenha requerido junto à instituição financeira apelada a carta de anuência para efetivação da baixa do protesto, sendo oportuno ressaltar que uma vez efetuado o pagamento do débito, é direito do devedor exigir o respectivo comprovante de pagamento, na forma do artigo 319 do Código Civil.

Aliás, nesse sentido foi o julgado abaixo, de minha relatoria:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DE PROTESTO – REGISTRO DA ANOTAÇÃO DURANTE INADIMPLÊNCIA DA AUTORA – COMPETÊNCIA DA DEVEDORA PELA BAIXA DA RESTRIÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – NÃO DEVOLUÇÃO DA NOTA PROMISSÓRIA PROTESTADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA RECUSA DO CREDOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DO PROTESTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se quando da lavratura do protesto pelo banco credor, a autora se encontrava inadimplente com o contrato, não restam dúvidas acerca da legitimidade da restrição, competindo à devedora, nesta hipótese, providenciar a sua baixa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 725 do STJ).

Não prospera a alegação de que tal providência não pôde ser realizada em razão de a instituição financeira não ter devolvido o título que originou o protesto se, além de tratar-se de inovação recursal, a autora não demonstra a recusa da devolução da nota promissória após o seu pagamento, sendo direito do devedor exigir o respectivo comprovante de pagamento, na forma do artigo 319 do Código Civil.

Não há necessidade de comunicação prévia acerca das anotações decorrentes de protesto de títulos, tendo em vista tratar-se de informação de domínio público, gerando presunção de veracidade e publicidade (Tema 806 do STJ)
.-" (TJMT - N.U 0003144-32.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019)

Assim, há de ser mantida a sentença de improcedência da ação, diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado através de
recurso repetitivo
, no sentido de que quando se tratar de protesto legítimo, compete ao devedor, após a quitação do débito, providenciar a sua baixa (
Tema 725
). Vejamos:

“
CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto
.

2. Recurso especial não provido.
” (STJ – REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa,
suspendendo, entretanto, a exigência com relação à parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024